Tribunal: TJMT
Processo: 0001920-52.2017.8.11.0027
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001920-52.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr.. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ - AGENCIA FAZENDARIA DE ITIQUIRA-MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SIDRIANA GIACOMOLLI - CPF: 513.743.071-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DOAÇÃO DE MADEIRA BENEFICIADA APREENDIDA PELO PODER JUDICIÁRIO – VENDA DA MERCADORIA A TERCEIRO – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DA NOTA FISCAL AVULSA SEM INCIDÊNCIA DE ICMS PARA TRANSPORTE DE MERCARDORIA – IMUNIDADE CONSTITUCIONAL - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal também se aplica ao ICMS, desde que a atividade seja relacionada com as finalidades essenciais da entidade.

A concessão da imunidade tributária garantida às entidades de assistência social é condicionada a presença dos requisitos exigidos em lei, qual seja, o artigo 14, do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança n° 0001920-52.2017.811.0027, que concedeu a segurança pleiteada, julgando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, alínea “c”, da CR/88, não tem o condão de afastar toda e qualquer tributação, tratando-se única e exclusivamente de imunidades relativas à atividade típica das instituições lá arroladas, o que não é o caso de alienação de madeiras doada ao município apelado, típica operação mercantil tributável pelo ICMS, razão pela qual pugna pela improcedência do pleito exordial.

Não foram apresentadas contrarrazões
(ID. 2032621).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela de ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 2279512).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a espécie de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança n° 0001920-52.2017.811.0027, que concedeu a segurança pleiteada,
tornando definitiva a liminar deferida, para reconhecer a imunidade tributária (art. 150, VI, alínea “c”, da CF) ao impetrante, relativo a madeira recebida por doação.

Inicialmente, c
onheço de ofício do Reexame Necessário, ante a previsão do artigo 14, §1o da Lei no 12.016/2009.

A sentença em remessa concedeu a segurança em definitivo reconhecendo a imunidade tributária da entidade de assistência social quanto ao prévio recolhimento de ICMS para a emissão de nota fiscal avulsa, nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal.

A sentença deve ser ratificada, senão vejamos.

Colhe-se dos autos que o Município de Itiquira impetrou o Mandado de Segurança com pedido liminar, em face do Gerente de Tributos Estaduais – SEFAZ/MT, lotado na Exatoria de Itiquira.

Na inicial, o Município apelado alega que o Hospital Municipal foi contemplado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso com a doação de 62.190m3 de madeira beneficiada de diversas espécies, conforme Nota Fiscal n° 005.880, objeto do Processo n° 1556-17.2016.811.0027, Código 45247, em trâmite na Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.

Afirma, ainda, que mencionadas madeiras foram alienadas à Z L DE ANGELO COMERCIO DE MADEIRAS – ME, inscrita no CNPJ n° 26.030.164/0001-55, localizada na Rua Alcides Gomes Machado, n° 110, centro, Itiquira/MT, cujo valor da venda importa em R$ 28.739,92.

Diante da necessidade de transportar as madeiras doadas e já vendidas pelo Hospital Municipal, o ente público municipal solicitou à Secretaria Estadual de
Fazenda/MT, através da Agência Fazendária de Itiquira, a necessária emissão de nota fiscal avulsa, com as imunidades previstas no Art. 150, da Constituição da República, cujo requerimento foi indeferido, sob o argumento de que o Município Impetrante não goza de imunidade, por ser contribuinte.

Em sede de Apelo, ressalta o Estado de Mato que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, alínea “c”, da CR/88, não tem o condão de afastar toda e qualquer tributação, tratando-se única e exclusivamente de imunidades relativas à atividade típica das instituições lá arroladas, o que não é o caso de alienação de madeiras doada a apelada, típica operação mercantil tributável pelo ICMS, razão pela qual pugna pela improcedência do pleito exordial.

Pois bem.

O Município recorrido, através do Hospital Municipal por meio da Secretaria de Assistência Social, é entidade assistencial, sem fins lucrativos, de movo que lhe é assegurada a imunidade pela Constituição Federal
(artigo 150, inciso VI, alínea “c”), nos seguintes termos:

"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. (...)”

Por sua vez, o artigo 14 do Código Tributário Nacional, dispõe sobre os requisitos que devem ser atendidos para que a imunidade seja assegurada:

"Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. § 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos (...)".

Pela interpretação dos artigos acima citados e, considerando que a imunidade não é autoaplicável, verifica-se, demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 14, do CTN, bem como a relação de seu patrimônio, renda ou serviços às suas finalidades essenciais (artigo 150, §4o, da CF/88 “§ 4o - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas”).

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal também se aplica ao ICMS, desde que a atividade seja relacionada com as finalidades essenciais da entidade.

Como bem analisou o Juízo
a quo
, a entidade de assistência social recebeu uma doação de madeiras do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, sendo informado que o valor arrecadado com a alienação será aplicado nas finalidades da entidade assistencial.

Nesse sentido é o entendimento do STF e do STJ:

“ DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA A POSTULADOS CONSTITUCIONAIS NÃO VIABILIZA O TRÂNSITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS. ICMS. IMUNIDADE.
A decisão agravada se apresenta em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade insculpida no art. 150, VI, ‘c’, da Carta Política também se aplica ao ICMS. À luz da moldura fática delineada no acórdão regional, tratando-se de entidade sem fins lucrativos, a pretensão do Estado de Minas Gerais de afastar do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Ubá a imunidade do art. 150, VI, ‘c’, da Constituição da República resulta obstaculizada pela Súmula 279/STF. Agravo regimental conhecido e não provido.
(RE 508072 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 08-10-2012 PUBLIC 09-10-2012) AGRAVO DE INSTRUMENTO - ICMS - INCIDÊNCIA - OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, POR ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, DE BENS RELACIONADOS COM SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - TRANSGRESSÃO À NORMA CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, VI, “c”) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (AI 785459 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 16-12-2011 PUBLIC 19-12-2011) PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENTIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. FRANQUIA DOS CORREIOS. SERVIÇO NÃO RELACIONADO COM OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS. INAPLICABILIDADE DO ART 150, VI, "C", DA CF. 1.
Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado pela recorrente contra ato praticado pelo Secretário de Estado da Fazenda de Mato Grosso do Sul, consistente no indeferimento de seu pedido de imunidade tributária, com o fundamento de que apenas o IPVA e o ITCD, por incidirem sobre bens patrimoniais, se enquadram no conceito de impostos sobre o patrimônio, a renda e serviços, não alcançando o ICMS. 2. A recorrente afirma que é Instituição de Educação e Assistência Social sem fins lucrativos e que, após processo licitatório, tornou-se franqueada da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, cuja renda obtida é integralmente revertida aos seus fins institucionais. Em suma, defende que todos os resultados de eventuais vendas é revertido em benefício das suas atividades básicas e essenciais, e que a cobrança do ICMS resultaria em um déficit de receita, afetando a eficiência da assistência social, que substitui o papel que deveria ser exercido pelo Estado. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é nos sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal, em favor das entidades assistenciais, abrange o ICMS incidente sobre os bens utilizados na prestação de seus serviços específicos. Precedentes: RE 508072 AgR / MG, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe, 9.10.2012; AI 785459 AgR / RS, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe. 19.12.2011; AI 669257 AgR / RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe, 17.4.2009. 4. No caso, a imunidade em relação ao ICMS - pretendida pela recorrente - não pode ser concedida, porquanto a atividade econômica de fraqueada dos Correios foge dos seus fins institucionais, ou seja, o serviço prestado não possui relação com seus trabalhos na área de assistência social, ainda que o resultado das vendas seja revertido em prol das suas atividades essenciais. Recurso ordinário improvido.
(RMS 46.170/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 30/10/2014)”

Logo, tratando-se a imunidade de uma garantia constitucional, sua aplicação é imediata.

Assim, evidenciado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da imunidade tributária, deve a sentença ser mantida.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo e, em sede de reexame necessário, ratifico o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021